Tribunal: STF
Processo: AI 112725
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
CONFERENTES AVULSOS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA EMPRESA TOMADORA
DE SERVIÇOS, QUE NÃO REQUISITOU OS DOS RECLAMANTES ATRAVÉS DO
RESPECTIVO SINDICATO. ACÓRDÃO DO TST, QUE, EM GRAU DE  RECURSO DE
REVISTA, CONCLUIU PELA CARÊNCIA DA AÇÃO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA
'AD CAUSAM'. EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS E EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS PELO PLENO DAQUELA E. CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA COM ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 142, 153, PARAGRAFOS
3. E 4. E 166 DA C.F. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.